Tribunal: TJES
Processo: 5000167-47.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-47.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: GERLUCIA FRANCISCA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL
POR AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO LEGAL.
AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Banco do Brasil, em face da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência pretendida, e determinou que o requerido promova a imediata baixa dos registros de inadimplência em nome da parte autora, de todo e qualquer cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento.

2. Alega, em síntese, que a tutela deferida é abusiva e que a falta de limitação na multa imposta poderá acarretar inúmeros prejuízos ao banco réu.

3. Decisão monocrática que indeferiu a inicial, por ausência de tipificação legal.

4. Inconformado, o impetrante interpôs Agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial, pleiteando a reforma da decisão proferida, com processamento do Agravo de instrumento.

5. Com efeito, em que pese as alegações recursais, importante consignar a jurisprudência pátria se mostra consolidada no sentido de reconhecer a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme dispõe o Enunciado nº. 15 do FONAJE.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais
não é cabível o recurso de agravo
, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

6. Desse modo, diante da ausência de previsão legal que autorize o manejo do agravo de instrumento, não se conhece do recurso pela ausência de cabimento, indeferindo-se liminarmente a petição inicial, extinguindo-se o feito na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, de modo que a decisão de ID 7628335 deve ser mantida.

7.
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)